Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-68.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014767-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL LUIZ GARCEZ DA SILVA - CPF: 061.317.871-82 (APELADO), LUAN PABLO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 071.501.361-09 (APELADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIK CARDOSO DE SOUZA - CPF: 073.515.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE CARDOSO FREIRE - CPF: 025.627.281-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público recorre para reformar a sentença que absolveu os apelados, buscando condenação nos moldes da denúncia, sob o argumento de que as provas nos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e a participação de menor, aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há prova da autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; (ii) se estão presentes elementos que justifiquem a condenação dos apelados; e (iii) se deve ser aplicada a majorante pela participação de adolescente e afastada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos prova cabal da materialidade delitiva com base no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo, além de substâncias entorpecentes apreendidas (1,55g de cocaína e 446,83g de maconha) e objetos indicativos da prática ilícita.

4. A autoria delitiva é corroborada pelo depoimento policial que, sob o crivo do contraditório, relatou a abordagem dos apelados em posse das drogas, havendo denúncia prévia de que o local servia como ponto de venda. Ambos os apelados foram encontrados em situação suspeita e com entorpecentes preparados para comercialização.

5. A presença de grande quantidade de entorpecentes fracionados (2 porções de cocaína e 60 de maconha), quantia em dinheiro, aparelhos celulares, e outros objetos evidenciam a prática do comércio ilícito. As condições e modo de acondicionamento das substâncias confirmam a intenção mercantil, conforme entendimento da jurisprudência desta Corte.

6. Devido à participação de um adolescente no crime, devidamente comprovada pelos depoimentos e pelo contexto dos fatos, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Ademais, não cabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que os elementos probatórios indicam dedicação dos apelados à atividade criminosa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar os apelados pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes Majorado pela Participação de Adolescente, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Tese de Julgamento
:

“1. Nos crimes de tráfico de drogas, a presença de entorpecentes fracionados para venda e os depoimentos coerentes dos policiais sob o contraditório constituem prova robusta para condenação; 2. A causa de aumento pela participação de adolescente em atos de tráfico de drogas aplica-se quando comprovada a indução ou colaboração de menor na prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 59; Enunciados Criminais 8 e 30 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - APR: 10070847720228110003;
TJ-MT - APR: 10008707520218110045;
STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6;
STJ - AgRg no HC: 660536 RJ 2021/0114884-2.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID. 214472187, em que
Rafael Luiz Garcez da Silva
e
Luan Pablo de Araújo
foram
absolvidos
da prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06).

Em suas
razões
recursais (ID. 214472210), o Órgão da Acusação postula a
condenação
do Apelante, nos termos da exordial acusatória, argumentando que nos autos
foram produzidas provas suficientes
para embasar uma sentença condenatória.

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID 214472213).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
provimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 218643664).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. Acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Flagrante – Abordagem policial -Desnecessidade da prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente para configuração do delito - Condenação que se impõe, no caso vertente. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia quem em 09.06.2022, por volta das 17h30min, próximo a rotatória do Bairro Marechal Rondon, na Rua Gino Correa da Silva, Bairro Jardim Liberdade, Rondonópolis/MT,
Rafael Luiz Garcez da Silva
e
Luan Pablo de Araújo,
juntamente com o adolescente
M. H. C.,
de 16 anos, foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem 02 porções, perfazendo massa de 1,55g de cocaína e 60 porções perfazendo massa bruta de 446,83g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Ainda,
Rafael Luiz Garcez da Silva
e
Luan Pablo de Araújo,
juntamente com o adolescente
M. H. C.,
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos nas penas dos
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
absolvê-los
da sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06), diante da ausência de provas quanto a autoria delitiva, com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP, cenário contra o qual se insurge o Órgão da Acusação.

1.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a denúncia descreveu a prática do crime de
Associação para o Tráfico
, mas capitulou apenas o crime de
Tráfico Majorado.
Respeitando o
princípio da correlação
, segundo o qual o réu se defende dos fatos descritos e não da capitulação jurídica, a d. magistrada, ao prolatar a r. sentença,
absolveu
os réus com base nos
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06.

Ao apresentar as razões recursais, o i. representante ministerial postulou somente a condenação pelo crime de
Tráfico Majorado
, motivo pelo qual
não
será analisado o crime de
Associação para o Tráfico
, pois isso configuraria julgamento
extra petita
.

Pois bem, neste grau de jurisdição, o Ministério Público busca a
reforma da sentença
para
condenar
os apelados nos moldes da denúncia, entendendo que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Da análise dos autos, constato que o juízo sentenciante
não agiu com o costumeiro acerto
ao absolver os apelados, exigindo, portanto, a
reforma da sentença
para condená-los, pois há provas claras e seguras da prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como da autoria delitiva. Senão vejamos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 214469982); Boletim de Ocorrência (ID. 214469983); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 214469987); Laudo Pericial Preliminar (ID. 214470004); Laudo Pericial de Definitivo (ID. 214470090), os quais atestam a apreensão de
1,55g de cocaína
e
446,83g de maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor
do Policial Militar
Rogério do Monte Pires.

O agente policial, embora não se recorde com detalhes da ocorrência, afirmou em sede judicial que a guarnição foi abordada por um morador próximo à residência, o qual mencionou que há várias semanas vinha ocorrendo
tráfico de drogas em uma casa de madeira.

Segundo o depoente, no dia dos fatos, os apelados foram
flagrados
em frente à residência mencionada e, ao serem abordados, foi possível localizar o
material ilícito em uma bolsa e nos bolsos dos indivíduos
. Ele relatou que um dos apelantes portava a bolsa,
onde se encontrava a maior parte dos entorpecentes
, enquanto o outro tinha
alguns entorpecentes em seu bolso
. Esclareceu, ainda, que foi apreendido no local um adolescente que também possuía drogas em seu bolso.

O policial afirmou não se recordar se o adolescente prestou alguma declaração,
mas foi enfático ao relatar que substâncias entorpecentes foram encontradas com todos os indivíduos.

O agente policial
Márcio Rezende de Souza
, que também atuou na prisão em flagrante, declarou em juízo que não se recorda dos fatos.

Em sede policial, o adolescente
M. H. C.
afirmou que estava
com o entorpecente para entregá-lo a uma terceira pessoa
, a pedido do apelante
Luan Pablo
(ID 214469998). No entanto, ele não foi arrolado para ser ouvido em juízo.

Ao ser inquirido em sede policial,
Luan Pablo
negou a autoria delitiva, alegando que o entorpecente encontrado em sua posse não lhe pertence. Quando questionado sobre a quem pertenceria o entorpecente apreendido, preferiu permanecer em silêncio. Interrogado em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O apelado
Rafael
, ao ser inquirido em sede policial, negou a autoria delitiva, afirmando que nada de ilícito foi apreendido consigo. Em juízo, também utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se evidencia, o depoimento da testemunha policial, obtido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se robusto e suficiente para demonstrar que
foram apreendidas substâncias entorpecentes com os apelantes
.

O agente policial foi claro ao afirmar que todos os indivíduos abordados — os apelantes e o adolescente —
estavam em posse de substâncias ilícitas
, havendo, inclusive, denúncia anterior de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Torna-se, portanto, irrelevante individualizar quem estava com cada objeto específico,
uma vez que todos estavam praticando a mesma conduta e em posse de substâncias ilícitas.

A informação de que ambos os apelados estavam em posse de substâncias ilícitas
inviabiliza

a prolação de uma sentença absolutória
. Ora, caso não estivesse caracterizada a mercancia, ao menos deveria ser considerada a posse para uso recreativo, o que demandaria a desclassificação do crime.

Contudo, no caso em análise, entendo que o
comércio ilícito está evidenciado
, uma vez que os entorpecentes estavam
devidamente preparados para venda, além da quantidade significativa apreendida
(duas porções de cocaína e sessenta de maconha).

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...)
A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 25 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000)
. O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização. O tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de pasta-base de cocaína, apetrechos [faca, giletes e sacolas plásticas] em sua residência, confissão extrajudicial e provas testemunhais, notadamente o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)(TJ-MT - APR: 10070847720228110003, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023) Destaquei

Destaco ainda o Enunciado Orientativo nº 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, constato, através do
Termo de Exibição e Apreensão
de ID 214469987, que foram apreendidas uma
quantia significativa em dinheiro
,
diversos aparelhos celulares
,
relógios e anéis
, indícios de que se tratava de produtos do tráfico.

Por fim, consigno que, embora se cogite a impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em depoimentos de policiais, é importante salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, especialmente quando são coerentes e harmônicas entre si, como ocorre no presente caso.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Principalmente porque o depoimento colhido em juízo vem em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância e da própria confissão do apelado exarada em sede extrajudicial.

Assim, é evidente a
responsabilidade penal
dos apelados, uma vez que todas as provas produzidas e constantes nos autos indicam que
atuavam no comércio ilícito
de substâncias entorpecentes.

Além disso, faz-se necessário reconhecer a
majorante
prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, pois, conforme o depoimento da testemunha e os documentos encartados nos autos, os apelados atuaram com o auxílio do adolescente
M. H. C.,
de 16 anos.

Nesse sentido:

“(...) A comprovação de que o crime de Tráfico foi praticado em companhia de adolescente, impõe a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas; 3. Por disposição legal contida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, não se reconhece o Tráfico privilegiado aos integrantes de organização criminosa.” (TJ-MT - APR: 10008707520218110045, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Seguindo a linha jurisprudência de que
“(...) a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 40, IV e VI e da Lei n. 11.343/2006 quando o crime de tráfico de drogas envolve emprego de arma de fogo e participação de adolescentes, exigindo-se fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração superior ao mínimo legal”.

(STJ - AgRg no HC: 660536 RJ 2021/0114884-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Levando em consideração que os apelados
efetivamente inseriram
o adolescente
M. H. C
. na prática delitiva, estando ele, inclusive, em posse de substância entorpecente para entrega a terceiros e, segundo a testemunha policial, utilizando uma bicicleta para realizar as entregas, considero justa e proporcional a
aplicação da fração de 1/3
para a exasperação pela majorante.

Ainda, esclareço que não cabe a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, que prevê
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

Como é de conhecimento, a especial diminutiva é aplicada ao
traficante eventual,
sendo imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos do parágrafo.

Contudo, nos autos restou comprovado que os apelados se
dedicavam a atividades criminosas
, especificamente ao tráfico de entorpecentes. Conforme relatado pela testemunha policial, os moradores informaram que o local era um
ponto de venda de drogas
. Com os apelados foram apreendidos uma
vultosa quantia em dinheiro, diversos celulares e joias, indicando uma grande movimentação de venda de entorpecentes
, inclusive com a troca de objetos provenientes de crimes patrimoniais, o que impede a concessão da benesse.

Nesse contexto é o entendimento da Corte Cidadã:

“2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Forte nessas razões, estando patente a autoria e materialidade delitiva, reformo a sentença e
condeno

Rafael Luiz Garcez da Silva
e
Luan Pablo de Araújo
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado pela participação de Adolescente
(
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
).

Passo a dosimetria de pena.

O tipo incriminador do art. 33 da Lei de Drogas prevê pena de 5 a 15 anos, e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

-
Rafael Luiz Garcez da Silva

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que não pairam circunstâncias judiciais
desfavoráveis
ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em formação em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, motivo pelo qual exaspero na fração de 1/3, chegando à pena definitiva de
06
anos
e
08 meses
de
reclusão e 666 dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
Semiaberto,
conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b”, §3º do CP.

-
Luan Pablo de Araújo

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que não pairam circunstâncias judiciais
desfavoráveis
ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em formação em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, motivo pelo qual exaspero na fração de 1/3, chegando à pena definitiva de
06
anos
e
08 meses
de
reclusão e 666 dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
Semiaberto,
conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b”, §3º do CP.

2.
DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer
, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
para condenar
Rafael Luiz Garcez da Silva
e
Luan Pablo de Araújo
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado pela participação de Adolescente
(
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
), aplicando a pena idêntica de
06
anos
e
08 meses
de
reclusão,
no regime inicial
semiaberto,

e 666 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024